Tribunal: TJMT
Processo: 1040901-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040901-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 441.800.041-00 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA À CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E EM ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS
. REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES JÁ EXAMINADAS. TEMA 1.306 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em
virtude
de decisão monocrática que
proveu parcialmente
o Agravo de Instrumento
interposto
pel
Banco do Brasil S.A.,
e afastou
a imposição unilateral de adiantamento dos honorários periciais fixados em decisão saneadora, mantidos os demais capítulos do
decisum

proferido pela Juíza
a quo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do Agravo Interno; (
ii
) a subsistência das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir e prescrição; (
iii
) a manutenção da gratuidade da justiça e da distribuição do ônus da prova; e (v) a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno quando a parte não apresenta argumento novo e relevante a ser apreciado pelo Colegiado.

4. No caso, o Banco do Brasil limitou-se a reiterar as mesmas teses anteriormente deduzidas no Agravo de Instrumento, sem trazer elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

5. O Banco do Brasil
tem
legitimidade passiva para responder por demandas em que se discute eventual falha na administração de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme o Tema 1.150 do STJ.

6. Compete à Justiça Estadual processar e julgar pretensão fundada em suposta falha da instituição financeira administradora da conta, inexistindo interesse jurídico direto da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

7. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca das irregularidades
(Tema 1.150)
, ausente prova segura de superação do lapso temporal
(Tema 1.387)

8. Há interesse de agir quando a parte autora sustenta que os valores recebidos por ocasião da aposentadoria não correspondem ao montante efetivamente devido.

9. Mantém-se a gratuidade da justiça quando a impugnação é genérica e desacompanhada de prova concreta apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.

10. Correta a manutenção da distribuição do ônus da prova nos moldes fixados pelo Tema 1.300 do STJ.

11. Sendo o Agravo Interno interposto contra decisão fundada em precedentes qualificados e sem apresentação de fundamento novo apto a afastá-los, revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme Tema 1.201 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Agravo Interno desprovido, com aplicação de multa.

Teses de julgamento
:
"1.
Admite-se a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do Agravo Interno quando o
R
ecorrente apenas reitera argumentos já apreciados, sem apresentar questão nova e relevante.
2.
É manifestamente improcedente o Agravo Interno interposto contra decisão fundada em precedente qualificado, sem impugnação específica apta a infirmar seus fundamentos, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, 99, § 3º, 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; Tema 1.201; STJ, Tema 1.300; Tema 1.306
e Tema 1.387
;
AREsp
n. 2.723.995/SP, rel
.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 08/05/2025; REsp n. 1.233.077/MA, rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
09/05/2011;
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.681.977/SC, rel
.
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
22/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
elo

Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão
de Id. 342218396, que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma porque deixou de reconhecer matérias de ordem pública aptas à extinção do feito desde o início da demanda.

Em preliminar, alega a
necessidade de observância do Tema 1
.
300 do Superior Tribunal de Justiça,
sob o argumento
de que compete à parte autora o ônus de provar eventual irregularidade nos lançamentos realizados na conta PASEP,
pois é
incabível a inversão do ônus da prova quando se tratar de saques efetuados por crédito em conta ou folha de pagamento.

Afirma que a petição inicial não foi instruída com prova mínima capaz de demonstrar remuneração incorreta do saldo.

Insurge-se, ainda, contra a concessão da gratuidade da justiça, sob
a tese de que não há prova
da alegada hipossuficiência financeira.

Suscita
carência da ação por falta de interesse de agir
. Alega que o Agravado
recebeu os valores disponibilizados em sua conta vinculada e pretende apenas a aplicação de índices diversos daqueles previstos em lei.

Argui
preliminar de
ilegitimidade passiva
. Afirma
que atua como mero administrador operacional do PASEP,
e que cabe
ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e à União Federal a definição dos critérios de atualização monetária e gestão dos recursos.

Por
consequência,
s
ustenta a
incompetência da Justiça Estadual, diante do alegado interesse jurídico da União.

Suscita prejudicial de
prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ou prescrição decenal à luz do Tema 1
.
150 do Superior Tribunal de Justiça,
pois
o prazo deve ser contado da data em que
o Agravado
teve ciência dos valores levantados.

Requer
o provimento do Recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, por consequência, acolher as preliminares suscitadas, com a extinção do processo ou o reconhecimento das teses defensivas deduzidas
.

Intimado,
Lourival Santos de Araújo
deixou transcorrer o prazo sem apresentação da contraminuta (Id. 35427865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante o Tema 1.306
do Superior Tribunal de Justiça,
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado"
.

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

No caso, o Banco do Brasil S.A.
limita-se a reiterar

as mesmas teses anteriormente deduzidas, sem apresentar fundamento novo ou elemento apto
a infirmar as conclusões lançadas na decisão monocrática.

Portanto, ratifico os fundamentos pelos quais
provi parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

Tal qual registrado na decisão monocrática,

a controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento
cinge-se
à rejeição das preliminares suscitadas pela instituição financeira, ao afastamento da prejudicial de prescrição, à distribuição do ônus da prova e à definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais fixados na decisão saneadora.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva
, mantive o entendimento adotado pela Juíza singular, porquanto
a matéria já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150
, segundo o qual o Banco do Brasil
tem
legitimidade passiva para responder pelas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

De conseguinte,
a insurgência relativa à incompetência da Justiça Estadual
, não prospera, pois
, tratando-se de pretensão fundada em suposta falha na atuação do Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta vinculada, inexiste interesse jurídico direto da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.

Quanto à prejudicial de prescrição
, igualmente não assiste razão ao Agravante.
Conforme fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca das alegadas irregularidades.

Aliás, no julgamento do Tema 1.387, o STJ firmou tese jurídica no sentido de que
“o
saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da
pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP"
.

No caso,
contudo,
não há prova
segura de que tal ciência ocorrera em momento superior a dez anos do ajuizamento da demanda, razão pela qual correta a rejeição da prejudicial.

No que se refere à ausência de interesse de agir, a tese também foi adequadamente afastada.
O Agravado
sustenta que os valores levantados por ocasião da aposentadoria não correspond
e
m ao montante efetivamente devido, circunstância suficiente para evidenciar utilidade e necessidade da tutela jurisdicional postulada.

Ressalto que
“a jurisprudência”
do STJ
“
entende que o interesse de agir (art. 17 do NCPC) é uma condição da ação consubstanciada tanto na necessidade de o autor vir a juízo, quanto na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar, o que ficou configurado na hipótese.
”

(
AREsp
n. 2.723.995/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)
.

No ponto relativo à gratuidade da justiça, mantive a decisão recorrida porque a impugnação formulada pela instituição financeira não veio acompanhada de prova concreta apta a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, há muito é assente na jurisprudência da Corte Superior que
“é
ônus daquele que impugna a concessão do benefício
da
assistência judiciária gratuita demonstrar - e não meramente alegar

- a suficiência financeira-econômica do beneficiário
.”

(REsp n. 1.233.077/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011,
DJe
de 9/5/2011)
.

Dessa forma, a teor do entendimento
pacífico
do STJ,
“n
ão prospera a impugnação da concessão da justiça gratuita, porquanto a insurgência foi deduzida de modo absolutamente genérico e desacompanhada de elementos que infirmem o deferimento do benefício.
”

(
AgInt
nos
EAR
Esp
n. 1.681.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial
, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 22/2/2021)
.

Em relação
à distribuição do ônus da prova, observei que a
Juíza
a quo
expressamente consignou a incidência do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo o encargo probatório nos moldes definidos pela Corte Superior, razão pela qual
também mantive inalterada a decisão por ela proferida.

N
o tocante aos honorários periciais,
contudo,
reconheci a necessidade de parcial reforma da decisão agravada. Isso porque, à luz do artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do
expert
deve ser adiantada pela parte que requereu a prova pericial ou, quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, rateada na forma legal, inexistindo fundamento para impor, desde logo, exclusivamente
ao Agravante
, o respectivo custeio antecipado.

Por essa razão, dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para afastar a imposição unilateral do adiantamento dos honorários periciais ao Banco do Brasil, mantidos os demais termos da decisão saneadora.

Do exposto, nota-se que, além de não existir motivos jurídicos para a reforma da decisão agravada,
ela (a decisão) está fundamentada em jurisprudência pacífica e massiva do STJ e em Acórdãos proferidos
por
aquela Corte Superior em julgamento de recursos repetitivos, motivo pelo qual, de acordo com o Tema 1.201 do STJ, o
R
ecurso é considerado manifestamente improcedente
e autorizada a aplicação d
a multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC. Confira-se:

O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim
de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e,
em caso de votação unânime, condeno o Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
, que fixo em 2,5% (dois e meio por cento) do valor atualizado da causa
, com a ressalva expressa de que a interposição de qualquer outro Recurso está condicionada ao seu depósito prévio (art. 1.021, § 5º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026